Tribunal: STF
Processo: RE 72336
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
NÃO PRATICA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR AQUELE QUE AGARRA MULHER E
DESISTE DO SEU INTENTO INTERROMPENDO A AÇÃO, EM FACE DA APROXIMAÇÃO
DE TERCEIRA PESSOA OU MESMO PORQUE SENTIRA QUE AGIRA MAL, ENGANADO
EM SEU RACIOCINIO, E QUE NÃO CHEGA A PRATICAR ATO ALGUM
CARACTERIZADOR DO DELITO. RECURSO.EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.